Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-84.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005073-84.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCELE KELLY ALBUES - CPF: 990.566.311-87 (APELANTE), CELIA TELMA OLIVEIRA - CPF: 544.319.991-91 (ASSISTENTE), ZELITA VIEIRA DA SILVA - CPF: 594.806.291-00 (ASSISTENTE), ADRIANA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 021.334.361-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DA SILVA MARTINS - CPF: 037.162.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN CRISTINA LOPES SA - CPF: 078.771.219-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIELENE RAMOS - CPF: 027.439.941-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33, ‘CAPUT’ C/C.”. ART.40, INC. III DA LEI 11.343/06 – APELANTE FLAGRADA EM REVISTA ÍNTIMA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PORTANDO 225,50 G (DUZENTOS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA EM SEU ÓRGÃO GENITAL – SUBSTÂNCIA POTENCIALMENTE DESTINADA A SEU FILHO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO AO ARGUMENTO DE QUE A DROGA APREENDIDA NÃO TERIA COMO DESTINAÇÃO SEU FILHO – INACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONDUTA DA RECORRENTE QUE RESSOA ESSENCIAL PARA QUE A COMPANHEIRA PERPETRASSE O CRIME DE TRÁFICO – CONTEÚDO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDA –
PRECEDENTES DO STJ/RHC 57.434/SP

– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PENA APLICADA DE 06 (SEIS) ANOS E 05(CINCO) MESSES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO CORRETAMENTE ESTABELECIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL – CAUSA DE AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS PRECEDENTES. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Materialidade e autoria delitivas inequivocamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Quantum da reprimenda fixado em 06 anos e 05 meses de reclusão, marco que, por si só, autoriza a fixação do regime prisional fechado para início de cumprimento da pena, nos exatos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal.

Condenação embasada no art. 40, III, da Lei de Drogas, tendo em vista que a apelante tentou introduzir entorpecente em estabelecimento prisional, circunstância essa que também enseja a aplicação do regime prisional mais gravoso.

Pleito subsidiário de fixação do regime semiaberto para início da execução da pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Regime prisional fechado corretamente estabelecido pelo Juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de
Jucele Kelly Albues
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal

n. 1005073-84.2024.8.11.0042 julgou procedente a denúncia e o condenou à pena privativa de liberdade
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput” e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. (Id.263500151).

Inconformado a defesa, em suas razões recursais, pleiteou 01) absolvição da apelante, com base no

princípio do
in dubio pro reo,
alegando insuficiência de provas quanto à delitiva; 02). A fixação do regime prisional semiaberto. (Id. 263500168).

Em contrarrazões, o
Parquet,
pugnou pelo desprovimento do recurso, do recurso de apelação interposto por Jucele Kelly Albues a fim de manter
in totum
a condenação proferida pelo Juízo de piso. (Id.263500170).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, se manifesta pelo Desprovimento do recurso, sintetizando com ementa (Id. 265820261).

“
SÍNTESE MINISTERIAL.
Apelação Criminal. Tráfico de drogas.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Provas seguras da autoria e materialidade do crime, especialmente os depoimentos judiciais das policiais penais que apreenderam a droga.
Da impossibilidade de alteração do regime fixado
. Apelante condenada ao regime inicial fechado. Pretensão de alteração para o regime semiaberto. Improcedência. Regime inicial fechado foi acertadamente fixado pelo juízo de primeiro grau.
Pelo DESPROVIMENTO do recurso.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Narra a denúncia,
in verbis
:(Id.263500085).

“[...].
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com fundamento do art. 129, inc. I, da Constituição Federal, através do Promotor de Justiça atuante nesse juízo, vem à presença de Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em face de:

ADRIANA DA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, manicure, nascida em 31/03/1981, natural de Cascavel/PR, RG 19133901 SSP/MT, CPF 021.334.361-46, filha de Osias Dias Ribeiro e Maria das Dores da Silva, residente na Rua 123, nº 06, bairro CPA IV Morada da Serra, em Cuiabá/MT, Telefone: (65)99923-2766;

ADRIELLY DA SILVA MARTINS, brasileira, solteira, desempregada, nascida em 26/09/1998, natural de Cuiabá/MT, RG 21395110 SSP/MT, CPF 037.162.491-65, filha de Raimundo Ferreira Martins e Audina Nunes da Silva, residente na Rua Artur Probest, nº 86, bairro Jardim Glória 1, em Várzea Grande/MT, telefone (65)98146-6443;

HELEN CRISTINA LOPES SÁ, brasileira, convivente, serviços gerais, nascida em 03/11/1991, natural de Palotina/PR, RG 26409631 SSP/MT, CPF nº 078.771.219-11, filha de Zenilda Lopes Sa, residente na Rua F2, bairro Centro, em Alta Floresta/MT, Telefone: (66)99910-6753;

JUCELE KELLY ALBUES, brasileira, convivente, serviços de reciclagem, nascida em 19/11/1982, natural de Cuiabá/MT, RG 19827369 SSP/MT, CPF 990.566.311-87, filha de Gonçalo Moreira Albues e Josefina da Silva Albues, residente na Rua Vereador Cândido da Silva, quadra 2, nº 20, casa nos fundos do bairro Primavera e perto do Cemitério Jardim Primavera, no bairro Saionara, em Várzea Grande/MT, telefones: (65)99229- 4897, (65)99270-3410 e (65)99266-3153;

LUCIELENE RAMOS, brasileira, solteira, serviços gerais desempregada, nascida em 02/01/1976, natural de Rondonópolis/MT, RG 12596949 SSP/MT, CPF 027.439.941- 50, filha de Armando Pereira Ramos e Maria Aparecida Ramos, residente na Rua Violeta, nº 210, bairro Vila Olinda 2, em Rondonópolis/MT, Telefones: (65)99308-9616 e (65)99975- 5521;

DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS

FATO 01

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Adriana da Silva Ribeiro trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 340,35 g (trezentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a denunciada permaneceu em silêncio

Registra-se que Adriana portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Adriana é investigada por uso de documento falso em dois inquéritos policiais, ocasiões em que tentava ingressar na PCE com carteira falsa de visitante, IP nº 1000085- 20.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 07/10/2023, e IP nº 1001165- 19.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 31/12/2023

FATO 02

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Adrielly da Silva Martins trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 110,25 g (cento e dez gramas e vinte e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 102,88 g (Cento e dois gramas e oitenta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, ambas no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Adrielly portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Adrielly é reincidente específica, condenada por tráfico de drogas (autos nº 0031112- 48.2018.8.11.0042), ainda em cumprimento de pena, conforme autos nº 2002586- 61.2023.8.11.0042 /SEEU.

FATO 03

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Helen Cristina Lopes Sa trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 253,08 g (duzentos e cinquenta e três gramas e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Hellen portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

FATO 04

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Jucele Kelly Abues trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de maconha com 225,50 g (duzentos e vinte e cinco gramas e cinquenta centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de maconha no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Jucele portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Jucele é investigada por uso de documento falso, ocasiões em que tentava ingressar na PCE com carteira falsa de visitante, IP nº 1000085-20.2024.8.11.0042, por fatos ocorridos em 07/10/2023.

FATO 05

Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 08h00min, na Penitenciária Central do Estado, localizada na Alameda B, nº 365, do bairro Jardim Industriário, nesta cidade, a denunciada Lucielene Ramos trazia consigo, para fins de distribuição no referido estabelecimento prisional, 01 (uma) porção de cocaína com 103,67 g (cento e três gramas e sessenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.155767-A01).

Conforme apurado no caderno investigativo, na referida data, durante a verificação habitual das visitantes na Penitenciária Central do Estado por meio do aparelho “body scanner”, segundo a policial penal, a investigada foi surpreendida em flagrante delito trazendo consigo 01 (uma) porção de cocaína no interior de seu órgão genital.

Perante a autoridade policial a investigada permaneceu em silêncio.

Registra-se que Lucielene portava carteira falsa de visitante, a qual enviada a 2ª Delegacia de Cuiabá por meio do Ofício nº 2024.5.4142/CFC (ID 139503184).

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Lucielene é investigada por estelionato (IP nº1001796-87.2023.8.11.0012 – Comarca de Nova Xavantina)

DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse das denunciadas. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade da droga e sua forma de acondicionamento, além de conduta realizada com a intenção de satisfazer o mercado ilícito existente na unidade prisional, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Além do mais, as drogas possuem alto valor dentro de penitenciárias, devido à alta fiscalização empregada no estabelecimento penal, sendo que na esmagadora maioria dos casos, as tentativas de introdução de drogas ocorre por meio de visitantes que são interceptadas no ato da revista pessoal, como ocorreu in casu.

Diante do exposto, no FATO 01 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Adriana da Silva Ribeiro, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 02 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Adrielly da Silva Martins, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 03 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Helen Cristina Lopes Sa, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 04 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Jucele Kelly Abues, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Diante do exposto, no FATO 05 o Ministério Público Estadual DENUNCIA Lucielene Ramos, como incursa no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Requer o Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificadas as denunciadas, recebida a presente denúncia e determinada a citação destas para comparecerem à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.

Absolvição por insuficiência probatória.

Neste diapasão, pugna o pleito defensivo pela absolvição, por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; II subsidiariamente, pela fixação do regime prisional para semiaberto para inicio do cumprimento da pena.

(Da materialidade delitiva, restou comprovada pelo auto de apreensão, laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2024.155767- A01), e demais elementos de prova coligida aos autos, atestando que a substância apreendida com a recorrente se tratava de
01(uma) porção de maconha, pesando 225,50g. (duzentas e vinte e cinco gramas e cinquenta centigramas), conforme relacionada na Portaria 344/98/SVS/MS.

No tocante à autoria delitiva, os depoimentos judiciais das Policias Penais
Célia Telma Oliveira
e
Zelita Viera da Silva,
responsáveis pela apreensão da droga, foram coesos e firmes ao relatar que, após a apelante atravessar o
body scanner
na entrada da penitenciária, foi identificado um abjeto em sua genitália. Conduzida então a um local reservado, a recorrente retirou voluntariamente a droga de suas partes íntimas, sendo o entorpecente imediatamente vinculado à sua identidade, por meio da carteirinha de visitante anexada ao material apreendido.

Os depoimentos das policiais, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são válidos como meio de prova idônea a sustentar o decreto condenatório, notadamente quando estão em harmonia com outros elementos cognitivos dos autos, tal como ocorre no presente caso.

Essa também e a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais pátrios, consoante os jugados colacionados pela d. Procuradoria de Justiça
, verbis:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [...] – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS [...] – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO." (N.U 1019418-26.2022.8.11.0042).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS." (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 940 (NOVECENTOS E QUARENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, “CAPUT” E ART. 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – A) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO QUE A PORÇÃO DE “MACONHA” APREENDIA COM A CORRÉ NÃO SERIA DESTINADA A ELE – INACOLHIMENTO – PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE NÃO DEIXAM MARGENS DE DÚVIDAS DE QUE A CONDUTA DO APELANTE FOI ESSENCIAL PARA QUE A COMPANHEIRA PERPETRASSE O CRIME DE TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, SENDO CERTO QUE, NÃO FOSSE A PRISÃO EM FLAGRANTE DELA DURANTE A REVISTA ÍNTIMA, TERIA INCIDIDO NOS VERBOS DESCRITOS NO TIPO PENAL EM REFERÊNCIA – ASSIM, LEVANDO EM CONTA QUE O ACUSADO NÃO SÓ ENCOMENDOU AS DROGAS À CORRÉ, COMO TAMBÉM SUBSIDIOU A CONDUTA DESTA, DEVE ELE SUPORTAR AS PENAS COMINADAS A ESSE DELITO, POIS EMBORA NÃO TENHA INCIDIDO EM NENHUMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06, CONCORREU PARA O SEU COMETIMENTO (ART. 29, DO CP), INDUZINDO E CONVENCENDO A COMPANHEIRA A TRAZER-LHE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRAVA DETIDO – B) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADOR MONOCRÁTICO QUE, EM CADA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, MANTEVE-SE COERENTE RAZOÁVEL NA VALORAÇÃO DA PENA DE MULTA, FAZENDO COM QUE ESTA GUARDASSE A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA – C) REQUERIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE PERMANECEU SEGREGADA PROVISORIAMENTE – INVIABILIDADE – A DETRAÇÃO DEVE SER REALIZADA APENAS QUANDO IMPORTAR NA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, SENDO CERTO QUE, EM CASO CONTRÁRIO, TRATA-SE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 66, INCISO III, ALÍNEA "C", DA LEP –DESPROVIMENTO AO APELO”.

Aplica-se ao caso, arestos deste e. Sodalício:

“(...)
O c. STJ reconhece a gravidade concreta do tráfico de drogas praticado no interior de estabelecimento prisional (STJ, HC nº 235.873/RJ).
(...).”
(TJMT, HC nº 270.621/SP).” (HC 2171/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 11/02/2014).

“(...)
O modus operandi empregado demonstra a periculosidade concreta, haja vista que o entorpecente apreendido, tinha por destino ser comercializado no interior de estabelecimento prisional
(...).”
(HC 31016/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/04/2013, Publicado no DJE 17/04/2013) (n. n.).

Interrogada na fase inquisitorial a apelante Jucele Kelly Albues,(Id.263000080).

“[...]. Respondeu que está ciente sobre suas garantias constitucionais; Que oportunizando o direito de comunicar algum familiar sobe sua prisão informou que não deseja comunica ninguém; Que sobre o ocorrido declarou que neste ato
se reserva no direito de permanecer calada e responder os questionários somente em Juízo;
Nada mais disse lhe foi perguntado, pole que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 21: 56 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo (a) interrogado (a), pelas testemunhas de leitura e por mim, escrivão que o digitei.

A apelante Jucele Kelly Albues, por seu
turno, quanto ouvida em juízo, (Id. 165857227).

“(...).
Quando interrogada em juízo declarou que:
”(Lida a denúncia) Como é que foi a senhora foi fazer o que no presídio”? A senhora conhecia alguém nessa visita?
Sim, meu filho, na realidade, doutor, eu não conheço essas mulheres, elas estavam na fila (...) mas eu não conheço elas (...) eu não estava com droga, mas eu estava com a seda sim, seda são os papeis, umas sedas (...).
Quer dizer que inventaram que com a senhora tinha droga, então (...) como é que pode (...)?
Não (...) eu não estava com droga (...) tanto que o diretor tirou foto da minha carteirinha, a seda na carteirinha e minha identidade, tudo junto, que eu realmente fui presa em flagrante (...) só que foi feito o B.O aqui na PCE dessas quatorze mulheres (...).
A senhora foi presa em flagrante com o que, então?
Seda, minha carteirinha e minha identidade (...) eu não estava com droga.
Perguntas da acusação – Primeiro, a pessoa apresenta a carteira e verifica que a carteira é falsa, né. Foi o que aconteceu com a senhora e, posteriormente é verificado se a pessoa levou, estava com droga ou não. Então, essa foto que a senhora fala aí não quer dizer nada, essa foto aí foi da hora que a senhora apresentou a carteirinha e viu que era falsa. A senhora posteriormente não passou pelo body scan?
Passei, era seda.
Seda não é crime, seda é papel, então, não tem nada a ver?
Então (...) só que foi feito os B.O aqui na PCE, os primeiros B.O foram feitos aqui na PCE, quando chegamos no CISC do Verdão, o senhor que estava lá de plantão disse que estava tudo errado, que iriam fazer tudo novamente.
Então, me diz uma coisa, o que a senhora ia fazer na penitenciária se a senhora não estava levando entorpecente. O que a senhora ia fazer lá?
Eu fui ver meu filho, só que meu filho é usuário de maconha.
A senhora foi ver seu filho. E, por que a senhora não tem uma carteira verdadeira?
Na realidade, porque eu tava tentando tirar, mas não consegui.
Por que a senhora já foi presa com carteira falsa antes, não é isso?
Não.
Sim. A Senhora tem outro processo que a senhora tentou adentrar na PCE com a carteira falsa, não foi?
Mas é por causa desse motivo.
E essa seda a senhora ia levar pra quê?
Pro meu filho fumar maconha.
E com quem que ele ia arrumar essa maconha?
Nossa, você acha que ia caber maconha e seda, tudo isso dentro de mim (?) parece mentira, mas é a pura realidade, fizemos B.O na PCE, quando chegou no CISC do Verdão o homem falou que estava tudo errado, que iria refazer, a mulher me chamou era umas onze horas da noite pra assinar um papel, ela não leu, nem falou pra mim ler, só falou pra mim: ‘assina’, eu achei que ia embora, eu assinei sem ler, sem nada (...).” (Mídia sob Id. 165857227).

A testemunha Célia Telma de Oliveira policial Penal (Id.26399994). Em sede inquisitorial.

“[...]”. respondeu que data s depoente relata que ao iniciar a entrada das visitantes na penitenciária central do estado, foi realizado o procedimento de revista” BODY SCANNER” foi identificado objetos suspeitos na genitália das suspeitas
SUSPEITAS LUCIELENE RAMOS, ADRIELLY DA SILVA MARTINS, JUCELE KELLY ALBUES, ADRIANA DA SILVA RIBEIRO E HELEN CRISTINA LOPES SÁ; QUE AS POLICIAIS FEMININAS SOLICITARAM PARA QUE ELAS RETIRASSEM AS SUBSTANCIAS DAS GENITALIAS, SENDO CONSTATADO QUE SE TRATAVA DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A ENTORPECENTES, AS QUAIS FORAM APREENDIDAS; QUE TAMBÉM FOI CONSTATADO CONFORME INFORMAÇÕES DA COORDENADORIA DA INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DIGITAL VIA SIGDOC E QRCODE INCOMPATÍVEL DAS CARTEIRAS INDIVIDUAIS DE VISITANTES; QUE A CONDUTORA RECEBE UMA VIA DO DEPOIMENTO COMO RECIBO DE ENTREGA DE PRESAS; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 20:00 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pela testemunha e por mim, escrivão(ã), que o digitei.

A testemunha arrolada pela acusação penal
CÉLIA TELMA OLIVEIRA
, em Juízo.

“(...). Quando depôs em juízo declarou o seguinte: ”(Lida a denúncia) A senhora se recorda dessa ocorrência, Célia”? Recordo sim (...) no horário de visita é mais ou menos umas seiscentas visitas, né, no dia eu estava no body scan, eram muitas visitantes, da aparência dela eu não me lembro não, mas eu me lembro do fato acontecido.
O que a senhora se recorda (...)?
Recordo que algumas senhoras ao passar no body scan foi identificado algo na genitália das mesmas, entendeu, e as meninas foram conduzidas ao banheiro com outra policial penal e lá a mesma voluntariamente retirou o objeto que estava introduzido na sua genitália.
Quando acontece essas prisões (...) passou pelo body scanner elas são encaminhadas só se encontrarem, se for encontrado entorpecente, mais alguma coisa ilícita ou carteira falsa também (...)?
Na minha função no dia, era pra mim detectar se tinha algo introduzido no corpo das mesmas, então, a minha função era essa, inclusive, eu acho que foi identificado umas três, quatro pessoas nesse dia.
E depois que identifica esse tipo de coisa, algo estranho no corpo, eles são separados das outras mulheres que estão passando, por exemplo, que tem documento falso ou fica tudo junto, misturado?
(...) Quando é encontrado um corpo estranho na cidadã, é pego documento dela, quer dizer a carteirinha juntamente com o invólucro que foi detectado no órgão e as mesmas foram separadas, aí as carteirinhas falsas, como eram muitas que eu vi, né, que era outras pessoas que tava nessa função, inclusive, no dia foi um ônibus com todas elas (...) a carteirinha é junto com o objeto que estava no corpo das mesmas, que tem o nome, foto e tudo mais (...).
Perguntas da acusação – Então, quando é encontrado entorpecente com a pessoa já em seguida é anexada a carteirinha junto com a droga?
Positivo.
Ela alega que ela não tinha entorpecente, apesar de ter sido encaminhada pra delegacia e ter sido feito um flagrante pela droga e carteirinha falsa. A senhora acha que é possível ter uma falha ali e ser colocado entorpecente para outra pessoa que não tinha droga com ela?
Acho que não, porque quando eu peguei as três, quatro mulheres (...) as que eu peguei, que foi as que estão no documento aqui, foi com documento dela embrulhado, documento com o objeto que estava na genitália das mesmas (...) as outras minhas parceiras que estavam verificando as identidades que estavam falsas, já era outro setor, então, esse invólucro que estava com o nome da pessoa, que estava com a pessoa foi no pacote (...) e foi direcionada à delegacia (...).” (Mídia sob Id. 165857222).

A testemunha Zelita Vieira da Silva, ouvida em sede inquisitorial (Id. 263499995).

“[...]”. Respondeu que confirma o depoimento da condutora; que nesta data a depoente relata que ao inciarem a entrada das visitantes das visitantes na penitenciária central do Estado, foi realizado o procedimento de revista” BODY SCANNER”. E foi identificado objetos suspeitos na genitália das suspeitas
LUCIELENE RAMOS, ANDRIELLY DA SILVA MARTINS, JUCELE KELLY ALBUES, ADRINA DA SILVA RIBEIRO E HELEN CRISTINA LOPES SÁ;
que as policiais femininas solicitaram para que elas retirassem as substâncias das genitálias; que ao retirarem os objetos, foi constatado que se tratava de substância análogas a entorpecentes, as quais foram apreendidas; que também foi constatados conforme informações da coordenadoria da inteligência penitenciária ausência de protocolo digital via sigdoc e Qrcode incompatível das carteiras individuais de visitantes ; nada mais disse, nem lhe foi perguntado.”

A testemunha arrolada pela acusa
ção, policial penal ZELITA VIEIRA DA SILVA
, em Juízo.

“[...]. Quando depôs em juízo declarou o seguinte: “
(Lida a denúncia) A senhora se recorda dessa ocorrência (...) ela alegou que não tinha droga nenhuma (...)?
Assim, foram várias no mesmo dia, né, o procedimento que a gente fazia é que passava pelo body scan, ia no local privado lá que é o banheiro, ela tirava, aí eu colocava na sacola e já deixava em cima da bancada lá e já pegava a carteirinha dela e colocava junto pra identificar já de quem que era, né, todas elas foi o mesmo procedimento.
A senhora se recorda dessa senhora aí, Jucele?
(...) eu lembro da fisionomia dela.
Sabe dizer se ela foi encaminhada também por ter encontrado entorpecente nos órgãos genitais ou não?
Não me lembro exatamente não.
Perguntas da acusação – É possível alguma dessas ser colocado entorpecente pra alguma delas, sem que tenha sido encontrado com elas na revista?
Segui o procedimento de praxe, coloquei ela na bancada, no mesmo momento foi identificado, foi pego a carteirinha dela, colocado junto pra identificar, depois, posteriormente foi levado pra delegacia.
Ela alega que foi colocado entorpecente pra ela, sem que ela tivesse entorpecente. Estou perguntando se isso é possível (...) qual é o procedimento?
O procedimento foi assim, tava uma colega no body scanner, eu estava ajudando no procedimento para as visitas entrarem no boy scanner, orientando certinho (...) e quando tinha alguma suspeita que aparecia nas imagens, eu ia no privado lá, no banheiro, e pedia para ela tirar, ela tirava, eu colocava dentro da sacola e colocava lá no balcão que tem lá e aí o outro colega pegava e identificava, o outro colega do plantão.
E isso foi feita com todas?
Todas.
A senhora acha que tem possibilidade de misturar droga de um com a outra, colocar uma droga que seja de um para o outro?
Não sei, a minha parte foi essa, a minha parte era ela retirar, eu colocava em cima do balcão de pedra e o outro colega identificava, pegava a Carteirinha dela colocava junto e colocava uma fita junto (...).
A carteirinha da pessoa é colocada junto com a droga?
Isso, o colega identificava na hora, perguntava o nome dela, pegava a carteirinha dela e colocava junto com o que foi a suspeita de droga e colocava junto (...).” (Mídia sob Id. 165857225).

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever da acusada. Logo, é ônus da defesa provar que a droga não lhe pertencia, cabendo provar que as coisas não são o que parecem ser.

Deste modo, ainda que a acusada negue a versão acusatória, a sua versão se mostra isolada em relação ao conjunto probatório, as testemunhas apresentaram relatos congruentes e harmoniosos, que esclareceu os detalhes da conjuntura suspeita que subsidiou a apreensão. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06] – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE DELITO TRAZENDO CONSIGO 332,48G DE MACONHA, DIVIDIDOS EM TRÊS PORÇÕES, ESCONDIDAS EM SUA VESTE ÍNTIMA, PARA ENTREGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS PENAIS EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o recorrente [03 porções de maconha equivalentes a 332,48 g, escondidas em sua veste íntima] eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1019418-26.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).(sic)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUZIDAS AS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - APREENSÕES DE DROGAS [MACONHA, PASTA-BASE DE COCAÍNA E CLORIDRATO DE COCAÍNA] – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – DOSIMETRIA - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO APELANTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – RECONHECIMENTO – DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – FRAÇÃO 1/2 – ARESTOS DO STJ E TJMT- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) “1 – Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los.” (TJMT, N.U 0004548-37.2011.8.11.0055) (...) (N.U 1011936- 27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS

CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Sobre o tema, a jurisprudência pacificada do TJMT:

Enunciado 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por todo o exposto, provadas materialidade e autoria, a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas foi a medida mais correta no presente caso.

Do regime de cumprimento da pena.

Insurge-se a recorrente contra a fixação de regime inicial de pena cumprimento de pena no fechado, contudo, como bem analisado pelo douto magistrado sentenciante, o período de prisão provisória cumprida pela condenada, a pena aplicada inviável de regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Pois a sentença prolatada justificou a fixação do regime inicial mais gravoso em observância ao disposto no art. 59 c/c art. 33, § 2º alínea “a” e § 3º ambos do CP c/c art. 42 da Lei de tóxico c/c Enunciado n.º 47 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e ainda aos maus antecedentes, o magistrado fixou o regime inicial sendo fechado.

Transcrevo a parte da Sentença pertinente.

(...). Observa-se que Jucele foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e a pena aplicada foi de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Por isso, acertadamente, o juízo a quo determinou que a pena fosse cumprida em regime inicialmente fechado. Assim estabelece o Estatuto Repressivo:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...) § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso § 3º – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Já o art. 59 do Código Repressivo estabelece os seguintes critérios a serem observados na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, in verbis:

Art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, os maus antecedentes, a dedicação a atividades criminosas demonstra que o tráfico era praticado de forma intensa, evidenciado conduta social totalmente reprovável por parte da acusada.

Considerando que a pena imposta ao apelante foi de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, escorreita foi a fundamentação do magistrado sentenciante para a fixação do regime fechado. Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória transitada em julgado. Regime inicial fechado. Natureza e quantidade das drogas apreendidas. Circunstância judicial desfavorável. Pleito de modificação para regime semiaberto. Ordem denegada. (...) “A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto”. (...) (N.U 1024860- 31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)(sic).

Ementa:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidades da sentença e das provas não identificadas. provas suficientes para condenação. pena imposta e regime adequados. recurso desprovido. (...) A pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas - justificam o regime inicial fechado, “em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006”. (...) (N.U 1010229-24.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...) APELANTE MULTIRREINCIDENTE. INAPLICABILIDADE DO “QUINQUÍDIO DEPURADOR” (ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) ÀS CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA FINS DE RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. 4. IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. 5. DETRAÇÃO. INOCUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. TEOR DO ART. 33, §2º, B DO CP. PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 4. É improcedente a fixação de regime mais brando se a apelante é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. 5. Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstância judicial negativa e o quantum fixado acima de 4 anos, a fim do art. 33, §2º do CP, impede a imposição de regime prisional diverso do fechado.(N.U 1004929-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Portanto diante de todo o exposto, não cabe reforma da sentença, conforme requer a Defesa, assim devendo ser mantida a pena dosada pelo douto magistrado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por Jucelly Albues, mantendo – se incólume à sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025